Tribunal: CARF
Processo: 10920.724235/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E AS AUTUAÇÕES DELE DECORRENTES. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE QUE IMPEÇA O LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF No 7.
Não há prejudicialidade entre o ato de exclusão do Simples Nacional e o lançamento dos créditos tributários que dele decorrem, uma vez que a exigibilidade dos mesmos fica suspensa até o término do respectivo processo administrativo.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, conforme Súmula CARF no 7.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A PERÍODOS ANTERIORES AO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
Os reflexos tributários decorrentes do ato de exclusão que reconhece situação vedada à permanência de contribuinte no regime do Simples Nacional produzem efeitos no mês seguinte à sua ocorrência, respeitado o prazo decadencial de 5 anos anteriores ao Ato Declaratório Executivo (ADE), que constitui o marco temporal a partir do qual se constatou o impedimento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE.
Autoriza-se o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica deixa de cumprir obrigações acessórios relacionadas à apuração pelo regime do lucro presumido ou real.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE NORMA VIGENTE SOB O FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado aos órgãos administrativas afastarem a aplicação de norma vigente sob tal fundamento.
TRIBUTOS REFLEXOS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCLUSÃO NOS LANÇAMENTOS.
Conquanto o STF tenha fixado a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (RE 574.706, tema 69), os autos de infração que não contemplam a inclusão do imposto na base de cálculo não demandam retificação, pois não há ICMS a excluir de base de cálculo que nunca o integrou.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724235/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.097 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
META FOLPAG S/S LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E
AS
AUTUAÇÕES
DELE
DECORRENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE QUE IMPEÇA O LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF No 7.
Não há prejudicialidade entre o ato de exclusão do Simples Nacional e o
lançamento dos créditos tributários que dele decorrem, uma vez que a
exigibilidade dos mesmos fica suspensa até o término do respectivo processo
administrativo.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão, conforme Súmula CARF no 7.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO
DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A PERÍODOS ANTERIORES
AO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
Os reflexos tributários decorrentes do ato de exclusão que reconhece situação
vedada à permanência de contribuinte no regime do Simples Nacional
produzem efeitos no mês seguinte à sua ocorrência, respeitado o prazo
decadencial de 5 anos anteriores ao Ato Declaratório Executivo (ADE), que
constitui o marco temporal a partir do qual se constatou o impedimento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS FISCAIS APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
Autoriza-se o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica deixa de cumprir
obrigações acessórios relacionadas à apuração pelo regime do lucro presumido
ou real.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE NORMA VIGENTE SOB O
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2 DO
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, sendo vedado aos órgãos administrativas afastarem a aplicação de
norma vigente sob tal fundamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724235/2012-12
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724235/2012-12

TRIBUTOS REFLEXOS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE SUA
INCLUSÃO NOS LANÇAMENTOS.
Conquanto o STF tenha fixado a tese de que o ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (RE 574.706, tema 69), os autos
de infração que não contemplam a inclusão do imposto na base de cálculo não
demandam retificação, pois não há ICMS a excluir de base de cálculo que
nunca o integrou.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado contra decisão que manteve os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao período de 01/02/2009 a 31/12/2010,
de contribuinte excluída do Simples Nacional por força do Ato Declaratório Executivo no 185, de
8 de setembro de 2011.
A exclusão do regime simplificado foi processada em autos apartados, objeto do
Processo no 10920.721608/2011-12, julgado por este Colegiado em 21/07/2023, tendo sido
lavrado acórdão no 1201-006.023 que manteve a exclusão da recorrente.
Os autos de infração foram lavrados em relação a períodos anteriores ao ADE,
tendo a contribuinte sido intimada (e.fls. 2/4) a apresentar documentos fiscais ou escriturar nova
apuração, devendo optar pelo regime de sua preferência, tendo sido alertada de que a ausência de
opção levaria à apuração pelo lucro real.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724235/2012-12

Foram apresentados livros Diário e Razão, sem que a parte tenha optado por
regime de apuração, razão pela qual foi realizado o arbitramento do lucro real trimestral, com a
cobrança dos seus respectivos reflexos, conforme indicado no Termo de Verificação Fiscal (e.fls.
128/133) e autos de infração (e.fls. 82/127).
A decisão recorrida manteve os lançamentos, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009, 2010
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
LANÇAMENTOS
DECORRENTES.
POSSIBILIDADE MESMO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO ACERCA DO ATO
DE EXCLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 77 DO CARF.
É cabível efetuar os lançamentos decorrentes da exclusão do Simples Nacional, ainda que
na pendência de julgamento acerca desta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e.fls. 184/199), em que suscita as
seguintes razões de defesa para desconstituir as autuações:
a) Alega que os fatos geradores ocorreram antes da lavratura do ato de exclusão,
cujo processo ainda não foi concluído, sendo indevido o lançamento dos
tributos de forma retroativa, sobretudo porque não tinha obrigação de manter
escrituração baseada no lucro real.
b) Aduz que o lançamento é ilíquido, pois entende que “a nulidade de qualquer
dos tópicos integrantes do lançamento, que a seguir passa a contribuinte a
defender, macula o cálculo do montante do tributo devido, não tendo mais a
matéria lançada, se revestindo mais o ato administrativo do lançamento de
todas as exigências do art. 142, devendo o ato administrativo ser totalmente
nulo”.
c) Suscita a irretroatividade dos atos administrativos, reforçando o argumento de
que o término do processo de exclusão é condição para a lavratura dos autos
de infração e que não estaria obrigada a manter escrituração fiscal diversa.
d) Combate o arbitramento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, entendendo
que sua contabilidade foi equivocadamente desconsiderada e que o lucro
apurado só poderia ser alcançado mediante obrigações acessórias regulares,
que não estava obrigada a cumprir, concluindo que a multa seria igualmente
injusta.
e) Ainda sobre o arbitramento, aponta que o correto seria aplicar os percentuais
de presunção do lucro sobre a receita bruta conhecida, acrescidos de 20%, nos
termos do art. 532 do RIR, e, quando não conhecida, obter o lucro arbitrado
dentre as alternativas do art. 535 do regulamento. Conclui que a administração
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724235/2012-12

tributária “tomou por base a declaração existente para outra finalidade, para
apuração da receita bruta”, razão pela qual contesta a movimentação bancária
indicada nos livros apresentados como base de cálculo para arbitramento do
lucro.
f) Alternativamente à manutenção dos lançamentos, requer a exclusão do ICMS
da base de cálculo dos lançamentos de PIS e COFINS;
g) Contesta a multa de ofício, por considerá-la exorbitante e inconstitucional,
porquanto confiscatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Importa registrar que não há nulidades suscitadas no Recurso Voluntário. Apesar
da parte controverter a possível nulidade de qualquer dos tópicos do lançamento, trata-se de
mera retórica argumentativa, pois não há preterição de direito de defesa em nenhuma passagem
indicada na peça recursal.
A recorrente traz alguns argumentos para fundamentar sua irresignação e entende
que o acolhimento de algum deles poderá desconstituir as autuações, utilizando a expressão
nulidade de forma equivocada, pois os fundamentos de defesa estão vinculados à análise de
mérito.
Portanto, apenas para fins de registro, não se reconhece neste processo nenhuma
causa de nulidade prevista no art. 59 do Decreto 70.235/72.
DA PREJUDICIALIDADE PARA CONSTITUIR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
No que tange ao mérito, o primeiro ponto suscitado pela parte está relacionado à
concomitância entre o processo de exclusão do Simples Nacional e os lançamentos em apreço.
Entende que se faz necessário concluir o processo de exclusão, que seria uma condição à
cobrança dos tributos que compõem as autuações.
A contribuinte foi excluída pelo Ato Declaratório Executivo no 185, de 8 de
setembro de 2011, que foi julgado por este Colegiado e mantida a exclusão, conforme acórdão no
1201-006.023, desta mesma Relatoria (sessão de 21/07/2023, Processo no 10920.721608/2011-
12).
Independentemente do resultado acima, essa matéria é objeto da Súmula CARF
77, a assim determina:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724235/2012-12

Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não existe prejudicialidade entre a conclusão do julgamento do ADE e a
constituição dos créditos tributários em apreço, dado que foram lançados para prevenir sua
decadência.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento não é uma faculdade da
administração tributária, mas, antes, representa uma obrigação do agente público, objetivamente
descrita no parágrafo único do art. 142 do CTN, onde se vê que “A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”. É dessa norma
cogente de natureza geral que deflui o dever de lançar o tributo também nas hipóteses em que o
Fisco, diante de circunstância prejudicial que coloque em risco a constituição do crédito
tributário em face de decadência, realiza o lançamento para preveni-la, mas fica impedida de
cobrá-lo, até o afastamento da condição da qual decorra sua suspensividade.
Cite-se, ainda, que o CARF possui vastos precedentes no mesmo sentido, a seguir
indicados para fins de registro:
Acórdão no 2803003.982 – 3a Turma Especial – 2a Seção de Julgamento
Sessão de 21 de janeiro de 2015
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LANÇAMENTO DO FISCO.
INOCORRÊNCIA.
Sob pena de responsabilidade funcional, o Auditor Fiscal da Receita Federal tem a
obrigação de efetivar o devido lançamento quando presentes as condições legais para tanto.
A discussão, em diverso processo administrativo, acerca da exclusão do SIMPLES não tem
efeito suspensivo, não obstacularizando o fisco de lançar o que devido, inclusive evitando a
decadência de eventuais créditos.

Acórdão no 2301-007.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 07 de julho de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO. SIMPLES.
A Fiscalização está autorizada a efetuar o lançamento de contribuições sociais de empresa
de empresa excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), mesmo que a exclusão tenha
sido objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724235/2012-12

Acórdão no 2401005.401 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 03 de abril de 2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES.
COEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES.
EFEITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidente
sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados e contribuintes individuais.
A contestação do procedimento de exclusão do Simples não impede que sejam apuradas
outras irregularidades, decorrentes ou não das tratadas no processo de exclusão, e tampouco
engessa a atuação do Fisco até o momento da existência de decisão definitiva em relação
àquele litígio.
Não há ilegalidade no lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja
suspensa, seja em decorrência da impugnação ou recurso ainda pendente de julgamento, ou
mesmo por qualquer causa suspensiva indicada no art. 151 do CTN, porquanto é lícito à
administração tributária realizar o lançamento para prevenir a ocorrência de decadência.
DA IRRETROATIVIDADE DOS REFLEXOS TRIBUTÁRIOS AOS PERÍODOS
ANTERIORES À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
A esse respeito, a recorrente argumenta que os lançamentos não poderiam
retroagir para alcançar os anos anteriores à lavratura do Ato Declaratório Executivo que a
excluiu do Simples Nacional, porque estaria desobrigada a manter escriturações relacionadas a
regime diverso.
Equivoca-se a recorrente, porque a Lei Complementar 123/2006 expressamente
determina que a exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do mês seguinte da
ocorrência da situação impeditiva, nos casos em que a contribuinte incorra em situações
vedadas, conforme decorreu do ADE já julgado por este colegiado.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
...
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
...
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
...
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva.
Portanto, os reflexos tributários decorrentes do ato de exclusão que reconhece
situação vedada à permanência da contribuinte no regime do Simples Nacional produzem efeitos
no mês seguinte à sua ocorrência, respeitado o prazo decadencial de 5 anos anteriores ao ADE.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724235/2012-12

Assim, considerando que o Ato Declaratório Executivo no 185 foi lavrado em 8 de
setembro de 2011 e os períodos de apuração referem-se anos de 2009 e 2010, os lançamentos
atenderam à lei e não promoveram nenhum tipo de erro procedimental.
Ressalte-se que não existe retroatividade do ADE. Ele apenas declara e constitui o
marco temporal a partir do qual se constatou que a contribuinte já não fazia jus ao tratamento
tributário simplificado, por haver incorrido em situação vedada pela norma. Assim, considerando
que estava impedida de se valer do regime simplificado por materialmente haver imergido em
situação vedada, ainda que formalmente se mantivesse inscrita no regime, tão logo constatado o
impedimento, os reflexos tributários de apuração normal dos tributos passaram a valer a partir do
mês seguinte à constatação.
Afasta-se, portanto, o argumento da recorrente, pois se equivoca ao vincular os
lançamentos aos períodos posteriores ao ADE, quando, em verdade, englobam as datas
posteriores à vedação materialmente considerada.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
O arbitramento do lucro foi criticado pela Recorrente sob o argumento de que os
livros Razão e Diário que apresentou, onde constam suas movimentações bancárias, não
serviriam para apurar o lucro tributável, pois não estaria obrigada a cumprir obrigações
acessórias relacionadas ao regime do lucro presumido ou do lucro real.
Indica que o caminho correto seria aplicar os percentuais de presunção do lucro
sobre a receita bruta conhecida, acrescidos de 20%, nos termos do art. 532 do RIR. Na hipótese
de são ser conhecida, a administração tributária deveria valer-se do método do art. 535 do
regulamento.
Ocorre que a recorrente deixou de atentar que os autos de infração foram lavrados
com base no citado dispositivo legal, conforme se observa às e.fls. 86, onde consta como
fundamentação legal do lançamento o próprio art. 532 do RIR/99 (à época vigente).
Os coeficientes de presunção (32%) acrescidos de 20%, previstos na norma,
foram adequadamente aplicados nos autos de infração, como indicados às e.fls. 87 e seguintes,
portanto, inteiramente dentro do que a lei determina. Não há controvérsia alguma trazida pela
parte.
O argumento adicional que a recorrente utiliza para combater o arbitramento
consiste no fato de que as informações constantes de seus próprios registros contábeis (livros
Diário e Razão) não contemplariam sua receita bruta. Não obstante, não traz qualquer elemento
de prova nem indica onde estaria o pretenso “erro” da fiscalização, tratando-se de mera retórica
argumentativa que nada traz de útil à solução do caso em apreço.
Não faz sentido algum afirmar que os registros dos próprios livros contábeis não
servem à apuração da receita bruta, pois os mesmos contemplam as movimentações de seu
faturamento. Caso não fosse, caberia à própria parte apontar eventuais divergências, não apenas
trazer argumentos vagos, sem nenhum elemento de prova.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724235/2012-12

Assim, conclui-se que o arbitramento do lucro está correto e os lançamentos
devem ser mantidos.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
A parte requesta a exclusão do ICMS da base de cálculo dos lançamentos de PIS e
COFINS, citando fundamentos diversos.
A questão foi decida pelo STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706, que fixou o tema 69 e firmou a tese segundo a qual o ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
Ocorre, porém, que a composição da base de cálculo arbitrada não inseriu o ICMS
em seu cálculo, aliás, não há qualquer inclusão desse tributo no arbitramento, apenas a receita
bruta considerada.
O ICMS teria que ser excluído se a parte comprovasse (ou ao menos indicasse)
haver pago ICMS no período, ou mesmo destacado em alguma de suas notas fiscais o citado
tributo.
Aliás, importa registrar que a recorrente é uma prestadora de serviços, dedicada a
apoio administrativo combinado com preparo de folha de pagamento, conforme ela mesma
informa em sua impugnação (e.fls. 142 e seguintes). Não recolheu nem destacou ICMS – seja
por estar no SIMPLES, seja por ser prestadora de serviços –, razão pela qual a tese de que o
ICMS compôs a base de cálculo do PIS e da COFINS não encontra justificativa plausível ou
mesmo lógica.
Não há imposto a excluir da base de cálculo, pois ele nunca existiu, portanto,
mantêm-se as autuações em sua integralidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO

A contribuinte argui que a multa de ofício é excessiva e confiscatória, porém, tal
matéria deve ser afastada em razão da aplicação da Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O princípio da presunção de constitucionalidade das normas jurídicas só admite o
seu afastamento do ordenamento jurídico por meio de declaração de inconstitucionalidade
processada pela via judicial.
Ademais, a pretensão aduzida pela parte não pode ser acolhida por este
Colegiado, considerando expressa vedação imposta pelo art. 62, o § 1o, I, do RICARF, segundo o
qual:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724235/2012-12

Tal regra espelha idêntica vedação do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
processo administrativo tributário federal, nos seguintes termos:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Não é possível ao órgão de julgamento administrativo declarar
inconstitucionalidade de norma questionada pelo contribuinte, se a mesma não for assim
declarada pelo Poder Judiciário, porquanto tal medida representaria desconstituição de norma
cogente do Ordenamento Jurídico.
Assim, mantem-se a multa de ofício aplicada nos lançamentos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 219
DF CARF MF
Original